Tribunal: CARF
Processo: 10880.915886/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.915886/2008-49
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.575 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
MICROLITE SOCIEDADE ANONIMA (SPECTRUM BRANDS BRASIL)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/03/2000
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos
declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões deduzidas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/03/2000
PIS. RECEITAS. VENDAS. EMPRESAS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
ISENÇÃO.
As receitas decorrentes de vendas de mercadorias nacionais para empresas
localizadas na Zona Franca de Manaus gozam de isenção da contribuição.
Recurso Voluntário Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer a isenção do PIS sobre as receitas decorrentes de vendas de
mercadorias nacionais para as empresas sediadas na Zona Franca de Manaus e o direito à
restituição dos valores pagos indevidamente sobre estas receitas, cabendo à Unidade de Origem
apurar a existência e o quantum dos indébitos tributários e homologar as compensações até o
montante apurado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915886/2008-49
Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.575 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915886/2008-49

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Em 26/8/2008. Despacho Decisório não homologa Pedido Eletrônico de
Restituição (PER/Declaração de Compensação (DComp) de fl.1, por falta de
credito no Darf da contribuição acima citada (código de receita: 8109; falo
gerador: 28/02/2000). O valor foi todo usado para quitar débitos e não restou
saldo compensável. O débito confessado nesta declaração é de: Pis-Não
Cumulativo; código de receita: 6912; de fevereiro de 2004; no valor de R$
540,84 (fl.9). A base da decisão são os artigos 165 c 170, do CTN, c o art. 74,
da Lei 9.430/96. Foram emitidas mais 90 Decisões, cada qual formando um
processo (de 10880.915886 ate 10880.915976, conjunto ao qual estes autos
pertencem).
Em 24/9/2008, a empresa deduz sua inconformidade (11 10 c seguintes) na
qual: diz que as Declarações de Compensação tratam de créditos do mesmo
tipo e prova, não fracionáveis; pede para apensar todos os autos cm um, para
análise conjunta da defesa e das provas; argui: nulidade, pela falta de
intimação previa para prestar esclarecimentos; que devem ser apreciados os
documentos ora juntados, sob pena de cerceamento; que recolheu
indevidamente Pis c Cofins de abril de 1999 a fevereiro de 2004 em vendas à
ZFM que não geram obrigação fiscal, pois equiparadas a exportação (DL
288/67); diz juntar as notas fiscais c demonstrativos da base da compensação,
planilhas das bases de cálculo e demonstrativo contábil. Ao final, requer
emissão de novo Despacho em face da prova c/ou homologação das
compensações deste c dos demais autos que pleiteia anexar. Junta documentos
da representação processual c societários.
Em 21/10/2008, requer juntada de cópia de Manifestação de Inconformidade
que viria a oferecer no processo 10,880.933.512/2008-13 esclarecendo que este
também seria relativo a débitos compensados com crédito de Pis/Cofins
Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.575 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915886/2008-49

recolhidos indevidamente, pedindo análise conjunta, por tratar dc vendas para
a ZFM declaradas cm PER/Dcomp (fl 39). Junta cópias de documentos.”

Após, analisando os documentos e os argumentos apresentados pela contribuinte
na Manifestação de Inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo I (DRJ/SPOI) julgou-a improcedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 28/02/2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Se o aio administrativo obedece às suas formalidades essenciais não há
nulidade.
CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Nao fica configurado cerceamento quando o interessado é regularmente
cientificado do despacho decisório, c lhe c possível apresentar sua irresignação
no prazo legal.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). IMPOSSIBILIDADE.
A vinculação total de pagamento a um debito próprio expressa a inexistência
de direito creditório compensável e é circunstância apta a embasar a não-
homologação de compensação. A alegação da existência de pagamento
indevido ou a maior, desacompanhada de suficientes elementos
comprobatórios, não é suficiente para reformar a decisão.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do falo gerador; 28/02/2000
VENDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. DL 288/67. CONTRIBUIÇÃO
SUPERVENIENTE. ISENÇÃO. DESCABIMENTO.
O art. 4o do Decreto-Lei no 288/67 aplica a equiparação a tributo vigente em
28/2/67 c não projeta isenções futuras. A restrição era para os tributos
existentes em vigor à época e não para contribuição social superveniente.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
1283/1292), no qual arguiu, em preliminar, a nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito,
requereu a reforma do Acórdão recorrido, argumentando, em linhas gerais, sobre a existência do
crédito, pois não incidiria a contribuição sobre as vendas realizadas à Zona Franca de Manaus,
conforme legislação e jurisprudência que mencionou.

É o relatório, em síntese.
Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.575 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915886/2008-49

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

PRELIMINAR

Nulidade do Acórdão recorrido
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte asseverou que o Acórdão recorrido
é nulo, tendo em vista que foi construído, segundo ela, com base em premissas confusas e
obscuras, que impossibilitaram o pleno exercício do seu direito de defesa. Além disso, a
recorrente argumentou que a DRJ considerou de forma lacônica que as provas apresentados não
comprovariam o crédito pleiteado.
Ao contrário da alegação da ora recorrente, penso que todos os pontos de
defesa levantados por ela, em sua Impugnação, foram tratados, ainda que de forma genérica, pela
instância a quo, por consequência, não se vislumbra nenhum cerceamento aos seus Direitos à
Ampla de Defesa e ao Contraditório. Ademais, verifica-se, ao compulsar-se o Acórdão
vergastado, que as conclusões chegadas por aquele colegiado foram devidamente
fundamentadas.
De fato, no caso concreto, a recorrente demonstrou não concordar com o teor
do julgamento de primeira instância, contudo, tal fato, por suposto, não tem o condão de tornar
aquele Acórdão nulo. Basta verificar-se a robustez das peças recursais para perceber-se que
forma respeitados os Direitos Constitucionais da recorrente.
Por outro lado, ainda, repiso meu entendimento, já manifestado em outros
julgados desta Turma, de que os julgadores não estão obrigados a examinar todos os argumentos
levantados pela defesa, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente
fundamentadas. Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, quando esta
atende aos requisitos formais previstos no art. 31 do Decreto no. 70.235, de 1972, como no caso
dos presentes autos.
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência consolidada no âmbito no Superior
Tribunal de Justiça – STJ. Como exemplo, cito decisão proferida, em 08/03/2012, no AgRg no
AREsp 57508/RN:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
ART.
535
DO
CPC.
VIOLAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.575 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915886/2008-49

1. De acordo com os precedentes desta Corte, "(...) é de se destacar que os
órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas
pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões
proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao
que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC." (REsp 1.283.425/MG, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/12/2011,
DJe 13/12/2011).
2. O fato de a Corte Regional haver decidido a lide de forma contrária à
defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele
propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa de
embargabilidade, pelo que se tem por afastada a tese de violação do disposto
no art. 535 do CPC.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(grifo nosso)

Ainda sobre o mesmo tema, não tem sido outro o entendimento esposado pelas
Turmas Julgadoras deste Tribunal, inclusive, na Câmara Superior de Recursos Fiscais, como no
Acórdão no 9303-004.331, que reproduz-se a ementa na parte de interesse da presente lide:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/04/2002 a 16/12/2004
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA.
O julgador administrativo, a exemplo do julgador judicial, não está obrigado a
refutar uma por uma das alegações propostas pela parte; está sim obrigado a
enfrentar as questões importantes da lide, e seguir uma ordem lógica de
fundamentação que possibilite aferir as razões pelas quais decidiu o
contencioso.

Dessa maneira, por entender que o Acórdão recorrido supre as necessidades
lógico-jurídicas para a sua validade, julgo por afastar a preliminar de nulidade suscitada.

MÉRITO

Primeiramente, entendo ser necessário esclarecer que a questão sobre a incidência
das contribuições para o PIS e a COFINS sobre vendas realizadas a empresas sediadas na Zona
Franca de Manaus teve uma evolução inconstante ao longo dos anos. Nessa esteira, o
entendimento emanado pela Delegacia de Julgamento nos correntes autos não destoava da
interpretação dada pela maioria da jurisprudência administrativa a respeito do tema.
Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.575 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915886/2008-49

Nesse diapasão, há que se mencionar que a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Conselho mudou sua orientação há pouco tempo. Assim, considerando que,
atualmente, o assunto encontra-se pacificado naquela Câmara, reproduzo o voto condutor do
Acórdão no 9303-007.768, da lavra do douto conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, por ocasião
do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela mesma contribuinte deste processo, e
adoto como razões de decidir os fundamentos ali lançados:

“O acórdão embargado negou provimento ao recurso especial do contribuinte
sob o fundamento de que, até julho de 2004, não existia norma que desonerasse
as receitas decorrentes de vendas de mercadorias para empresas sediadas na
Zona Franca de Manaus da contribuição para o PIS.
No entanto, na análise e julgamento do recurso especial do contribuinte, o
relator não levou em consideração o entendimento da Procuradoria da Geral
da Fazenda Nacional exarado no Parecer no PGFN/CRJ/No 20166 e a
autorização dada pelo Ato Declaratório PGFN No 4, de 16 de novembro de
2017.
O referido Parecer tratou da isenção do PIS e da Cofins sobre as receitas
decorrentes de vendas de mercadorias nacionais para empresas sediadas na
ZFM e, tendo em vista decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do
Supremo Tribunal Federal (STF), nele citadas e as respectivas ementas
transcritas, concluiu literalmente:

"Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso
II, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de
1997, recomenda-se que o Procurador-Geral da Fazenda Nacional
expeça ato declaratório que autorize a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas
ações judiciais pautadas no entendimento de que não há
incidência de PIS/COFINS sobre receita decorrente de vendas de
mercadorias de origem nacional destinadas a pessoas jurídicas
sediadas na Zona Franca de Manaus.
Por oportuno, propõe-se, ainda, a seguinte nova redação para o
item constante da Lista de Dispensa:

1.31 PIS/ COFINS l) Venda de mercadorias destinadas à Zona
Franca de Manaus Precedentes: ADI 2.3489/ DF, RE 539.590/PR
e AgRg no RE 494.910/SC; AgInt no AREsp 944.269/AM, AgInt no
AREsp 691.708/AM, AgInt no AREsp 874.887/AM, AgRg no Ag
1.292.410/AM, REsp 1.084.380/RS, REsp 982.666/SP, REsp
817777/RS e EDcl no REsp 831.426/RS.
Resumo: Ao apreciar a cautelar na ADI 2.3489/ DF, o STF, por
unanimidade, suspendeu a eficácia da expressão “na Zona Franca
de Manaus”, constante do art. 14, § 2o, I, da MP no 2.03724/ 00
(que afastava da isenção de PIS/COFINS na exportação para o
exterior a receita de vendas efetuadas a empresa estabelecida na
ZFM), por violação ao art. 40 do ADCT (que teria estabilizado o
art. 4o do DL no 288/67. A partir de então, ou seja, na MP no
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.575 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915886/2008-49

2.03725/ 00, editada em dezembro/2000 (hoje art. 14 da MP no
215835/ 01), a ressalva à Zona Franca de Manaus foi suprimida.
Nesse cenário, o STF firmou, em sede de RE, o entendimento de
que a controvérsia acerca da incidência do PIS/COFINS sobre a
venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus se
restringe ao âmbito infraconstitucional, enquanto o STJ e os TRF’s
firmaram o entendimento de que, por força dos arts. 5o da Lei no
7.714/88, 7o da Lei complementar no 70/91 e 14 da MP no 215835/
01, c/c art. 4o do DL no 288/67, não incide PIS/COFINS sobre a
receita decorrente de venda de mercadoria de origem nacional
destinada a pessoa jurídica sediada na Zona Franca de Manaus,
pois se trataria de operação equiparada a exportação (art. 4o do
DL no 288/67).
O STJ também firmou o entendimento de que o benefício fiscal se
aplica ainda que a vendedora (e não apenas a adquirente) seja
sediada na ZFM (chamadas “vendas internas”).
OBSERVAÇÃO: a dispensa não se aplica quando se tratar de: (i)
venda de mercadoria por empresa sediada na ZFM a outras
regiões do país; (ii) operação envolvendo pessoa física (vendedor
ou adquirente); (iii) venda de mercadoria que não tenha origem
nacional; e (iv) receita decorrente de serviços (e não venda de
mercadorias) prestados a empresas sediadas na ZFM."
Por sua vez o Ato Declaratório, assim dispõe:

“DECLARA que, fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
'nas ações judiciais que discutam, com base no art. 4o do Decreto-
Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, a incidência do PIS e/ou da
COFINS sobre receita decorrente de venda de mercadoria de
origem nacional destinadas a pessoas jurídicas sediadas na Zona
Franca de Manaus, ainda que a pessoa jurídica vendedora
também esteja sediada na mesma localidade'.”.

A luz do exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para retificar o acórdão embargado a fim de sanar o vício de omissão
detectado e dar provimento ao recurso especial do contribuinte, reconhecendo
a isenção do PIS sobre as receitas decorrentes de vendas de mercadorias
nacionais para as empresas sediadas na ZFM e, consequentemente, o seu
direito à repetição/compensação dos valores da contribuição calculados e
pagos indevidamente sobre tais receitas, cabendo à autoridade administrativa,
apurar os indébitos e homologar as compensações até o montante apurado.”

Dessa forma, pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada no recurso e, no mérito, de dar provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a
isenção do PIS sobre as receitas decorrentes de vendas de mercadorias nacionais para as
empresas sediadas na Zona Franca de Manaus e o direito à restituição dos valores pagos
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.575 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915886/2008-49

indevidamente sobre estas receitas, cabendo à Unidade de Origem apurar a existência e o
quantum dos indébitos tributários e homologar as compensações até o montante apurado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital